Tribunal: TJMT
Processo: 1010881-18.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010881-18.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE SOUZA RAMOS - CPF: 641.404.402-44 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VILARINS GUEDES - CPF: 940.717.212-00 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (EMBARGANTE), ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS
. OMISSÃO SANADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação para absolver os apelantes/embargantes do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mantendo, contudo, a condenação por tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), resultando a pena em
09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 962 dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
,

c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06)
, para cada um dos embargantes.
Alegaram omissão quanto à análise da aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33.

II.
Questão em discussão
: (I) Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (II) examinar se, absolvidos do crime de associação, os embargantes preenchem os requisitos para a aplicação da minorante.

III.
Razões de decidir
: 1. Reconhecida a omissão, diante da ausência de manifestação expressa sobre o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena. 2. Ainda que absolvidos do crime de associação, as provas demonstram que os embargantes se dedicavam a atividades criminosas, mediante uso da função pública e dissimulação para transporte de grande quantidade e variedade de entorpecentes. 3. Aplicação de jurisprudência consolidada que admite novos fundamentos em sede recursal, desde que não haja majoração da pena.

IV.
Dispositivo e tese
: Embargos de declaração providos apenas para sanar a omissão, sem alteração no resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. A absolvição do crime de associação para o tráfico não implica, por si só, o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, sendo imprescindível

que se analise todos os requisitos, inclusive, se os implicados não se dedicam a atividades criminosas.”

“2. A utilização de estrutura funcional e planejamento para transporte interestadual de expressiva quantidade de drogas é indicativo de dedicação à atividade ilícita, o que afasta a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”

“3. É possível ao Tribunal, em recurso da defesa, acrescer fundamentos para manutenção da pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em agravamento da sanção.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 382; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; art. 35;
CP, art. 59.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, HC 402.046/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/08/2017;
STJ, AREsp 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/06/2018;
STJ, AgRg no AREsp 1.632.311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2020; TJMT, APNU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 04/12/2020; TJMT,

N.U 1006221-48.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOSÉ PEDRO DE SOUZA RAMOS e ALEXANDRE FRANCISCO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolvê-los do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), mantendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006).

Inicialmente, esclareço que no Recurso de Apelação nº 1010881-18.2023.8.11.0006, na condição de revisor, afastei a condenação dos apelantes pelo delito de associação, restando apenas, a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, todavia, como meu voto vista foi acompanhado pela maioria, e uma vez que houve embargos de declaração, o Relator declinou da competência enviando os embargos em questão para minha análise, o que passo agora a fazer na condição de Relator.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que foram absolvidos do crime de associação para o tráfico, circunstância que anteriormente havia fundamentado o afastamento da referida minorante. (Id. 298527865).

A
Procuradora de Justiça, Drª Rosana Marra
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento dos embargos
para que seja sanada a omissão apontada. (Id. 306850382).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 382 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, assiste razão aos embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado. Isso porque, ao absolver os réus do crime de associação para o tráfico, esta Câmara deixou de se manifestar sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, cuja negativa na sentença de primeiro grau estava fundamentada justamente na condenação pelo delito associativo.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada.

O §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não dedicação a atividades criminosas; e (IV) não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, embora os embargantes tenham sido absolvidos do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo, tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Isso porque, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, os embargantes foram flagrados transportando expressiva quantidade de entorpecentes -
10,255kg de pasta base de cocaína e 189,950kg de maconha (skank)
-, circunstância que, aliada ao
modus operandi
empregado, evidencia a dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, restou demonstrado que os embargantes, ambos policiais civis, utilizaram-se de sua condição funcional para facilitar o transporte da droga, valendo-se de veículo semelhante às viaturas descaracterizadas da Polícia Civil, além de equipamentos ostensivos da corporação, como coletes balísticos com brasão da PC/RO e equipamento luminoso (sirene).

Ademais, conforme destacado na sentença e no acórdão embargado, os embargantes elaboraram todo um plano para se ausentarem do trabalho de forma "justificada", inclusive com a obtenção de atestados médicos, e prepararam meticulosamente o veículo locado para não levantarem suspeitas nos postos da Polícia Rodoviária Federal existentes no trajeto.

Tais circunstâncias, somadas à expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, evidenciam que os embargantes não eram meros traficantes eventuais, mas sim indivíduos dedicados à atividade criminosa, ainda que não tenha sido possível comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre eles.

A proposito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (...) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– COMPROVADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS – (...) – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006, haja vista ser destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àquela que faz da prática criminosa seu meio de vida.

(...)

(N.U 0011680-40.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

“Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas.
(...)
Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado afastado.
Majorante do transporte interestadual mantida. Regime inicial fechado. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006), fixando a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em:

(...)

(II)
reavaliar a dosimetria da pena, com possível readequação da pena-base e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas;

(...)

III. Razões de decidir

3. (...)

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, em razão da elevada quantidade (82,220 kg) e natureza da droga (cloridrato e pasta base de cocaína).

5.
Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante do modus operandi e da participação relevante do apelante na empreitada criminosa.

6.
O Magistrado singular fundamentou a negativa da causa de diminuição de pena em diversos elementos, além da quantidade de droga, como o modo de execução do crime, afastando a alegação de bis in idem.

7. (...)

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. (...)

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na quantidade e natureza das drogas apreendidas. 3.
A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006".
4. A majorante do art. 40, V, é cabível quando evidenciada a intenção de transportar a droga entre estados, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.”

(...)

(N.U 1006221-48.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Assim, em que pese o tráfico privilegiado tenha sido afastado com fundamento no fato dos acusados terem sido condenados pelo delito de associação, de cujo delito os apelantes foram absolvidos, é pacífico o entendimento jurisprudencial que, mesmo em julgamento de recurso defensivo,
se pode acrescentar novos fundamentos
, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ,HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT- Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT,APNU 0040103-47.2017.8.11.0042- Primeira Câmara Criminal- 4.12.2020).

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL
-
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA DE TRAFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – FIGURA PRIVILEGIADA – INAPLICÁVEL – TRIBUNAL – NOVOS FUNDAMENTOS PARA

MANTER A PENA – PERMISSÃO – ARESTOS DO STJ
- RECURSOS PROVIDO PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE E DESPROVIDO DA SEGUNDA APELANTE. (...)
O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença
(STJ, HC nº 402046/RJ; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).”

(N.U 1004035-41.2021.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29.9.2023).

Partindo desse princípio, entendo que a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) não se mostra aplicável ao caso, uma vez que o “modus operandi”, o uso dos conhecimentos, os aparelhos pertinentes as suas funções públicas, a grande quantidade de drogas implicam que os embargantes se uniram, pelo menos incidentalmente a uma organização criminosa de maior dimensão, porquanto é razoável se inferir que não se atribui o transporte de grande quantidade de droga, como no caso, a pessoas inexperientes.

Portanto, ainda que os embargantes tenham sido absolvidos do crime de associação para o tráfico, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por não preencherem o requisito legal de "não se dedicar às atividades criminosas" e ante a sua união de esforços, pelo menos incidentalmente a alguma organização criminosa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025